Tribunal: TJPA
Processo: 0802373-36.2021.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3631 - Crimes de Tortura
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802373-36.2021.8.14.0012

APELANTE: ELTON ALFAIA CARVALHO, ANDRIL ORLEY DE OLIVEIRA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABUSO DE AUTORIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. REGISTROS AUDIOVISUAIS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA. VALIDADE PROBATÓRIA. PRECLUSÃO DE NULIDADE NÃO ARGUIDA NO MOMENTO OPORTUNO. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS EM ATUAÇÃO CONJUNTA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas por ANDRIL ORLEY DE OLIVEIRA ALVES e ELTON ALFAIA CARVALHO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para desclassificar a imputação original e condenar os réus pelo crime de abuso de autoridade (art. 13, II, da Lei nº 13.869/2019), à pena de 2 anos de detenção, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária equivalente a 3 salários mínimos. A defesa sustenta nulidades processuais pela ausência de exame de corpo de delito e de perícia nas imagens de câmeras de segurança, bem como pleiteia absolvição por insuficiência probatória, ausência de reconhecimento formal, falta de individualização das condutas e revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de exame de corpo de delito compromete a comprovação da materialidade delitiva; (ii) estabelecer se a inexistência de perícia técnica nas imagens de câmeras de segurança invalida sua utilização como meio de prova; (iii) determinar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação e a individualização das condutas dos apelantes; e (iv) verificar se a dosimetria da pena foi fixada em desacordo com os parâmetros legais e jurisprudenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de exame de corpo de delito não conduz automaticamente à nulidade do processo quando a materialidade delitiva pode ser demonstrada por outros meios idôneos de prova, especialmente quando a realização da perícia se mostra inviável, admitindo-se a comprovação indireta nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. O conjunto probatório revela-se harmônico e convergente, composto pelo boletim de ocorrência, depoimento judicial da vítima, depoimento testemunhal de policial civil, registros audiovisuais das câmeras de segurança da delegacia e documentos oficiais de apresentação policial, elementos que corroboram a ocorrência das agressões relatadas.

5. Registros de câmeras de segurança constituem meio de prova válido e apto à formação do convencimento judicial, não sendo obrigatória a realização de perícia técnica quando inexistir impugnação concreta quanto à autenticidade ou integridade das imagens.

6. A alegação de nulidade pela ausência de perícia nas imagens foi suscitada apenas em sede recursal, configurando preclusão temporal, pois a defesa teve ciência dos elementos probatórios durante a instrução e não apresentou impugnação no momento processual oportuno, conforme art. 571, II, do CPP.

7. A condenação não se fundamenta em prova isolada, mas em conjunto probatório robusto que confirma a narrativa da vítima e demonstra a participação dos apelantes na condução e custódia da vítima, circunstância evidenciada por documentos oficiais e pelas imagens da unidade policial.

8. A individualização das condutas encontra-se suficientemente delineada no contexto de atuação conjunta dos agentes, sendo desnecessária descrição minuciosa da participação de cada acusado quando demonstrada sua contribuição para o resultado delitivo.

9. A ausência de reconhecimento formal nos moldes do art. 226 do CPP não invalida a identificação dos acusados quando esta decorre de outros elementos seguros de prova, como documentos oficiais e registros audiovisuais.

10. A fixação da pena-base acima do mínimo legal não está vinculada a critério matemático rígido de fração de 1/6, constituindo parâmetro orientador, cabendo ao magistrado avaliar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal com base nas particularidades do caso concreto.

11. A pena definitiva fixada em 2 anos de detenção mostra-se proporcional e dentro dos limites legais, tendo sido corretamente estabelecido o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de exame de corpo de delito não invalida a comprovação da materialidade quando demonstrada por outros meios probatórios idôneos, especialmente quando inviável a realização da perícia.

2. Imagens de câmeras de segurança constituem meio de prova válido independentemente de perícia técnica quando não houver impugnação concreta quanto à sua autenticidade ou integridade.

3. Nulidades relacionadas à produção da prova devem ser arguidas no momento processual oportuno, sob pena de preclusão.

4. Nos crimes praticados em atuação conjunta, a individualização da conduta não exige descrição minuciosa da participação de cada agente, bastando a demonstração de sua contribuição para o resultado.

5. O procedimento previsto no art. 226 do CPP possui natureza recomendatória e não invalida o reconhecimento do acusado quando corroborado por outros elementos probatórios.

6. A fixação da pena-base não está rigidamente vinculada ao critério matemático de 1/6 por circunstância judicial negativa, exigindo apenas fundamentação concreta e proporcional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 33, §2º, “c”, 44, 59 e 68; CPP, arts. 155, 158, 167, 226, 563 e 571, II; Lei nº 13.869/2019, art. 13, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 659.630/PE, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. TRF1), Sexta Turma, j. 05.10.2021, DJe 11.10.2021; STJ, AgRg no HC 864.496/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.11.2023, DJe 13.11.2023; STJ, REsp 1.931.069/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.04.2023, DJe 26.04.2023; STJ, AREsp 2.747.177/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.10.2025, DJEN 21.10.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0800281-75.2020.8.14.0059, Rel. Des. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, 3ª Turma de Direito Penal, j. 29.01.2026; TJPA, Apelação Criminal nº 0806229-21.2022.8.14.0061, Rel. Des. Vania Lucia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 11.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de
APELAÇÕES CRIMINAIS
interpostas por
ANDRIL ORLEY DE OLIVEIRA ALVES E ELTON ALFAIA CARVALHO
contra a sentença proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ
, que, dando parcial procedência à Denúncia, condenou-os como incursos nas sanções punitivas do art. 13, inciso II, da Lei 13.869/19, aplicando-lhes, de forma individualizada, a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de detenção, em regime aberto. Posteriormente, o magistrado a quo, substituiu a pena privativa de liberdade por 1 (uma) pena restritiva de direitos para cada um, consubstanciada em 01 (uma) prestação pecuniária no valor de 03 (três) salários mínimos, vigente ao tempo do fato.

Consta dos autos que os fatos tiveram origem em inquérito policial instaurado para apurar suposta prática do crime de tortura, previsto no art. 1º da Lei nº 9.455/1997, atribuído aos acusados, ambos policiais militares à época dos acontecimentos. Segundo narrado na fase investigatória, a vítima
RAIMUNDO EDSON DA SILVA COELHO
teria sido submetida a agressões físicas enquanto se encontrava sob custódia policial, circunstância que teria ocasionado sofrimento físico e psicológico.

Com base nos elementos colhidos durante a investigação, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ofereceu denúncia em face dos acusados, imputando-lhes a prática do referido delito. Recebida a denúncia pelo juízo competente, determinou-se a citação dos denunciados para apresentação de resposta à acusação.

Regularmente citados,
ELTON ALFAIA CARVALHO
e
ANDRIL ORLEY DE OLIVEIRA ALVES
apresentaram respostas à acusação, por intermédio de suas defensoras constituídas, nas quais suscitaram teses defensivas relacionadas, em síntese, à inexistência de materialidade delitiva, à fragilidade do conjunto probatório e à ausência de comprovação da participação dos acusados nos fatos narrados na peça acusatória.

Superada a fase inicial do procedimento, o processo prosseguiu para a fase de instrução criminal, ocasião em que foram produzidas as provas requeridas pelas partes, incluindo a oitiva da vítima e de testemunhas, bem como a análise de documentos e registros audiovisuais relacionados aos fatos investigados.

Encerrada a instrução e apresentadas as alegações finais, o Juízo da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará proferiu sentença, na qual entendeu não estarem presentes os elementos suficientes para a configuração do crime de tortura inicialmente imputado, promovendo, contudo, a desclassificação da conduta para o delito de abuso de autoridade, previsto no art. 13, inciso II, da Lei nº 13.869/2019.

Em razão disso, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os acusados
ANDRIL ORLEY DE OLIVEIRA ALVES e ELTON ALFAIA CARVALHO
à pena de 02 (dois) anos de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária correspondente a três salários mínimos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Irresignados com o teor da decisão, os acusados interpuseram recursos de apelação, nos quais sustentam, em síntese, a nulidade da sentença e a insuficiência do conjunto probatório para sustentar o decreto condenatório, arguindo ainda questões relacionadas à ausência de exame de corpo de delito, à fragilidade da prova testemunhal, à inexistência de gravações por câmeras corporais e à suposta inadequação da dosimetria da pena aplicada.

Apresentadas as contrarrazões pelo
Ministério Público de Primeiro Grau
, os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça, que emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento das apelações, manifestando-se pela manutenção integral da sentença condenatória.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 9ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

Os recursos em análise preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, os
CONHEÇO
.

II. DAS PRELIMINARES

II.1 DA ALEGADA NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO

A defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença condenatória, sustentando que a condenação foi proferida sem a realização de exame de corpo de delito, o que, segundo a tese defensiva, violaria o disposto no art. 158 do Código de Processo Penal, por se tratar de delito que deixa vestígios.

Sustenta ainda a defesa que não foi realizada perícia técnica nas imagens das câmeras de segurança, o que, em seu entendimento, comprometeria a identificação dos agentes envolvidos nos fatos.

Com efeito, o art. 158 do Código de Processo Penal dispõe que, nos crimes que deixam vestígios, é indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo a confissão do acusado suprir-lhe a falta.

Entretanto, a interpretação consolidada pela jurisprudência das Cortes Superiores não é no sentido de exigir necessariamente exame pericial direto, mas sim algum meio idôneo de comprovação da materialidade delitiva, admitindo-se o exame indireto ou mesmo outros meios de prova quando a perícia se mostrar inviável.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a ausência de exame pericial não impede a comprovação da materialidade quando existirem outros elementos probatórios aptos a demonstrá-la:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. FALTA DE JUSTIFICATIVA. VIOLAÇÃO DO ART. 158 DO CPP. ILEGALIDADE. DESPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

1. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de considerar indispensável a prova técnica nas infrações que deixam vestígios, admitindo, apenas em caráter excepcional, que a ausência do exame pericial seja suprido pela prova testemunhal, nas hipóteses em que não for possível a realização da perícia ou os traços indicativos do fato a ser constatado pelo exame tiverem desaparecido.

2. No caso dos autos, que diz respeito a tentativa de homicídio, não consta das decisões das instâncias ordinárias nenhuma informação acerca da impossibilidade de realização do exame de corpo de delito, configurando ilegalidade por violação do art. 158 do CPP. O documento que dá arrimo à pronúncia, em termos de materialidade, não passa de um resumo de alta no qual consta a informação de entrada e saída da vítima no hospital e os diagnósticos médicos.

3. Nos termos do art. 413 do CPP, "o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação".

4. "É cediço, contudo, que a decisão de pronúncia, por ser mero juízo de admissibilidade da acusação, não exige prova incontroversa da autoria do delito, bastando tão somente a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação e a certeza quanto à materialidade do crime" (AgRg no HC 645.646/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021).

5. Não havendo na decisão de pronúncia prova da materialidade da existência de crime doloso contra a vida, impõe-se a despronúncia do paciente.

6. Habeas corpus concedido para despronunciar o paciente da conduta prevista no art. 121, §2°, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal (art. 414 - CPP).

(STJ - HC n. 659.630/PE, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 11/10/2021.) (grifo nosso)

No caso concreto, a materialidade delitiva não se encontra sustentada exclusivamente pela palavra da vítima, mas por um conjunto probatório harmônico, formado por diversos elementos que se reforçam reciprocamente.

Conforme destacado tanto na sentença quanto no parecer ministerial, o acervo probatório é composto por:

a) Boletim de ocorrência policial

b) depoimento judicial da vítima

c) depoimento da testemunha policial civil CELSO DE JESUS SALDANHA SANTIAGO

d) registros audiovisuais das câmeras de segurança da Delegacia de Polícia de Cametá

e) documento de apresentação policial contendo a identificação dos agentes condutores

Segundo se extrai dos autos, a vítima
RAIMUNDO EDSON DA SILVA COELHO
relatou de forma firme e coerente que foi agredida pelos policiais militares quando se encontrava algemada e sob custódia, tendo recebido socos no rosto e na região abdominal.

Tal narrativa encontra corroboração na prova testemunhal, especialmente no depoimento do policial civil
CELSO DE JESUS SALDANHA SANTIAGO
, o qual afirmou ter constatado que a vítima apresentava sinais de dor, inclusive gemendo, circunstância compatível com a ocorrência das agressões descritas.

Além disso, há nos autos registros das câmeras de segurança da unidade policial, os quais foram analisados durante a instrução processual e considerados pelo magistrado sentenciante como elemento corroborador da narrativa acusatória.

Ressalte-se que a jurisprudência admite plenamente a utilização de imagens de câmeras de segurança como meio probatório válido, especialmente quando analisadas em conjunto com outros elementos de prova.

Importante destacar, ademais, que a própria vítima declarou que não realizou exame pericial em razão de temer represálias, circunstância que reforça a impossibilidade fática da produção dessa prova técnica.

Assim, à luz do princípio
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal, não se reconhece nulidade processual quando inexistente demonstração concreta de prejuízo.

Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade arguida pela defesa.

II.2 DA ALEGADA NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE PERÍCIA NAS IMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA

A defesa sustenta, ainda em sede preliminar, que as imagens provenientes das câmeras de segurança da delegacia não teriam sido submetidas a exame pericial, circunstância que, segundo a tese recursal, comprometeria sua validade como meio probatório.

A jurisprudência pátria tem reconhecido de forma pacífica que registros audiovisuais obtidos por sistemas de monitoramento constituem meio de prova plenamente válido, não sendo obrigatória a realização de perícia técnica quando não houver impugnação concreta quanto à autenticidade ou integridade das imagens.

Este entendimento é o desta corte estadual, inclusive desta relatora, vejamos:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO INFORMAL DO RÉU. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL SOBRE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DE AGRAVANTE E DE VALORAÇÕES NEGATIVAS. REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 182 (cento e oitenta e dois) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §§ 1º e 4º, inciso I, do Código Penal). A defesa postulou a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação do delito para furto simples, bem como a revisão da dosimetria da pena, com redução da pena-base, afastamento da agravante da reincidência e alteração do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação, apesar da ausência do reconhecimento formal do réu; (ii) estabelecer se a qualificadora do rompimento de obstáculo deve ser mantida diante da ausência de laudo pericial; (iii) apurar se a dosimetria da pena observou os parâmetros legais, especialmente quanto à valoração negativa de vetoriais e à aplicação da agravante da reincidência; e (iv) verificar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação encontra respaldo em provas idôneas, consistentes nas imagens de câmeras de segurança, nos depoimentos das testemunhas e na apreensão de parte dos bens subtraídos na residência do acusado. Embora o reconhecimento formal não tenha seguido o art. 226 do CPP, sua validade foi preservada em razão da existência de elementos autônomos de prova, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. A tese de nulidade da qualificadora de rompimento de obstáculo por ausência de laudo pericial não prospera, uma vez que tal elemento restou suficientemente comprovado por meio de registros fotográficos do local dos fatos e por testemunhos colhidos em juízo. A jurisprudência admite a substituição do laudo por outras provas, desde que justificadamente ausente o exame pericial.

5. Na primeira fase da dosimetria, a sentença incorretamente valorou negativamente as vetoriais da personalidade e da conduta social sem fundamento empírico concreto, baseando-se em juízos genéricos. Tais valorações foram afastadas. Manteve-se, contudo, a negativação pelos maus antecedentes, consubstanciados em certidões criminais anexadas.

6. A agravante da reincidência foi afastada por ausência de trânsito em julgado anterior ao fato delituoso ora julgado, em respeito ao princípio da anterioridade da condenação. Por outro lado, reconheceu-se a confissão espontânea do réu, ensejando a incidência da atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal.

7. Com a nova dosimetria, a pena foi reduzida para 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 152 (cento e cinquenta e dois) dias-multa. Diante do quantum fixado e da ausência de reincidência, o regime inicial de cumprimento da pena foi alterado para o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal. Não se admitiu a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, considerando a reiteração delitiva e a gravidade da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência do procedimento formal previsto no art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento do réu quando este é corroborado por outras provas harmônicas e idôneas.

2. A qualificadora de rompimento de obstáculo pode ser demonstrada por fotografias e testemunhos quando ausente o laudo pericial, desde que devidamente justificada sua dispensa.

3. A valoração negativa da personalidade e da conduta social exige fundamentação concreta, sendo inválida quando baseada em impressões genéricas.

4. A agravante da reincidência exige que a condenação anterior tenha transitado em julgado antes do cometimento do novo delito.

5. A confissão espontânea enseja a redução da pena na segunda fase da dosimetria, ainda que não tenha sido o único elemento de prova.

6. O regime semiaberto é cabível ao réu não reincidente condenado a pena inferior a 8 anos, salvo fundamentos específicos que recomendem regime mais gravoso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 59, 65, III, “d”, 155, §§ 1º e 4º, I, e 33, § 2º, “b”; CPP, arts. 155 e 226.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no REsp 2.061.969/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/6/2023, DJe 30/6/2023.
STJ, AgRg no HC 707.294/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 13/5/2022.
STJ, HC 618.742/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 30/11/2020.
STJ, AgRg no AREsp 2035357/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 31/03/2022.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800281-75.2020.8.14.0059 – Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/01/2026 ) (grifo nosso)

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA DIRETA. COMPROVAÇÃO POR MEIOS IDÔNEOS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM FASE POLICIAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, do CP), à pena de 2 anos e 9 meses de reclusão, com substituição por penas restritivas de direito. A defesa buscou: (i) desclassificação para furto simples ante ausência de perícia direta do rompimento; (ii) readequação da pena-base por alegada desproporcionalidade; e (iii) aplicação da atenuante da confissão espontânea prestada na fase extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de exame pericial inviabiliza o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo; (ii) saber se o acréscimo de 9 meses na pena-base por vetorial negativa relativa ao repouso noturno foi desproporcional; (iii) saber se é cabível a atenuante da confissão espontânea, ainda que prestada apenas na fase policial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O exame pericial, embora regra, pode ser suprido por outras provas idôneas e convergentes quando demonstrada a materialidade por imagens de segurança e depoimentos consistentes, conforme autorizam os arts. 158 e 167 do CPP e a jurisprudência do STJ.

4. A pena-base foi fixada dentro de parâmetros proporcionais, com acréscimo de 9 meses justificado pela prática do crime durante o repouso noturno, circunstância negativa que pode ser considerada na primeira fase da dosimetria, mesmo em furto qualificado.

5. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea prestada na fase policial, nos termos do Tema 1194/STJ, com redução proporcional inferior a 1/6 (um sexto), fixada em 1/10 (um décimo), resultando no redimensionamento da pena para 2 anos, 5 meses e 21 dias de reclusão, com regime inicial aberto e manutenção da substituição por penas restritivas de direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a qualificadora do rompimento de obstáculo mesmo sem perícia direta, desde que comprovada por provas seguras e convergentes, como imagens de vídeo e depoimentos. 2. A exasperação da pena-base pode considerar o repouso noturno como vetorial negativa, desde que devidamente fundamentado. 3. A confissão espontânea em fase policial é suficiente para aplicação da atenuante, ainda que não utilizada como fundamento da condenação, com redução proporcional conforme sua utilidade no caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 65, III, "d", 66, e 155, § 4º, I; CPP, arts. 158 e 167.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 2.149.357/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 05.08.2025; STJ, Tema 1194 (REsp 2.001.973/RS, Rel. Min. OG Fernandes, 16.09.2025); STJ, REsp 2.183.558/PI, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 18.06.2025.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0806229-21.2022.8.14.0061 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/12/2025 ) (grifo nosso)

No caso concreto, conforme já analisado, a reconstrução dos fatos não se apoia exclusivamente em narrativas unilaterais, mas em um conjunto probatório convergente, composto por depoimento judicial da vítima, depoimento testemunhal colhido sob o crivo do contraditório e documentos oficiais de apresentação policial.

Todavia, ainda que se admitisse, em tese, a relevância da discussão suscitada pela defesa, o que se admite apenas para argumentar, verifica-se que a alegação foi deduzida de forma absolutamente intempestiva, encontrando-se atingida pela preclusão processual.

Isso porque, nos termos do art. 571, inciso II, do Código de Processo Penal, as nulidades ocorridas durante a instrução criminal devem ser arguidas logo após a ocorrência do ato ou na primeira oportunidade em que a parte tiver para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão.

A finalidade da norma é impedir que a parte silencie estrategicamente durante a instrução processual, apenas para suscitar eventual nulidade em momento posterior, após a prolação de decisão desfavorável, em manifesta violação aos princípios da boa-fé processual, da lealdade procedimental e da duração razoável do processo.

No caso concreto, observa-se que a defesa técnica participou regularmente da instrução processual, tendo tido plena ciência de todos os elementos probatórios produzidos, inclusive da inexistência de gravação proveniente de câmeras corporais dos policiais militares envolvidos na ocorrência.

Ainda assim, não houve qualquer impugnação nesse sentido durante a fase instrutória, tampouco quando da apresentação das alegações finais, momento processual adequado para a arguição de eventuais nulidades relacionadas à produção da prova.

Somente em sede recursal é que a defesa passou a sustentar a tese de nulidade baseada na ausência de utilização de câmeras corporais, o que evidencia a ocorrência de preclusão temporal da matéria, impedindo sua apreciação nesta fase processual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que nulidades não arguidas no momento oportuno encontram-se atingidas pela preclusão, salvo quando se tratar de nulidade absoluta, hipótese que não se verifica na situação em análise.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE LATROCÍNIO. WRIT IMPETRADO APÓS MAIS DE CINCO ANOS DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. PRECEDENTES DO STJ. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Como é de conhecimento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal (AgRg no HC n. 690.070/PR, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021).

2. Na hipótese, o Tribunal de origem julgou o recurso de apelação objurgado neste writ em 19/7/2018 e somente no dia 24/10/2023 foi impetrado o presente habeas corpus, ou seja, após mais de 5 (cinco) anos, motivo pelo qual o seu conhecimento encontra-se obstado em decorrência da preclusão.

3. Ainda que assim não fosse, verifica-se que o Tribunal de origem, a partir do conjunto probatórios dos autos, descreveu as condutas dos envolvidos, que tiveram participação no crime de latrocínio em face da vítima, pessoa idosa, então contando com 61 anos de idade, sendo constatado pelo caderno probatório que os réus, em coautoria, efetuaram golpes com objeto contundente na cabeça da vítima, o que lhe causou seu óbito, e subtraíram aproximadamente R$ 2.000,00, em espécie, que era o valor mensal devido à sua aposentadoria. Nesse panorama, o pleito absolutório, nos moldes pretendidos, não pode ser analisado pela via mandamental, pois depende de amplo exame do conjunto probatória, providência incompatível com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus, cujo escopo se restringe à apreciação de elementos pré-constituídos não sendo esta a via processual adequada para decisões que dependam de dilação probatória.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no HC n. 864.496/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023.) (grifo nosso)

Dessa forma, além de inexistir qualquer irregularidade material capaz de comprometer a validade da prova produzida, verifica-se que a alegação defensiva encontra-se processualmente prejudicada pela ocorrência de preclusão, uma vez que não foi suscitada no momento oportuno previsto pela legislação processual penal.

Assim, sob qualquer ângulo que se examine a questão, não há falar em nulidade processual, razão pela qual a preliminar deve ser integralmente rejeitada.

III. MÉRITO

No mérito, os apelantes sustentam, em síntese:

a)
insuficiência de provas para a condenação

b) inexistência de materialidade delitiva

c) contradição nos depoimentos colhidos

d) ausência de reconhecimento formal dos acusados

e) violação ao princípio da individualização das condutas

f) revisão da dosimetria da pena

Passo à análise.

III.1 DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa sustenta que o conjunto probatório seria insuficiente para embasar a condenação, invocando o princípio
in dubio pro reo
.

Entretanto, a análise detida dos autos revela quadro probatório substancialmente diverso daquele sustentado pela defesa.

A condenação não se fundamentou em prova isolada, mas sim em conjunto probatório convergente, composto por depoimento firme da vítima, depoimento testemunhal de agente policial civil, imagens de câmeras de segurança e documentos oficiais de apresentação policial

No caso concreto, a narrativa da vítima foi consistente, coerente e confirmada por outros elementos de prova, inexistindo contradições relevantes capazes de comprometer sua credibilidade.

A defesa sustenta ainda que não houve individualização das condutas atribuídas aos apelantes.

Conforme se extrai da instrução processual, restou demonstrado que ambos os policiais militares participaram da condução da vítima à delegacia, estando identificados no documento de apresentação policial, bem como nas imagens de segurança analisadas no processo.

A responsabilidade penal de cada agente foi devidamente analisada pelo magistrado sentenciante, que avaliou a conduta dos recorrentes dentro do contexto probatório produzido.

A jurisprudência pacífica reconhece que a individualização da conduta não exige descrição milimétrica da participação de cada agente quando os fatos são praticados em contexto de atuação conjunta, bastando a demonstração da contribuição de cada acusado para o resultado.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A PROPRIEDADE INDUSTRIAL (ARTS. 183, INCISO I, 184, INCISO I E 195, INCISO III DA LEI N. 9.279/1996). AUTORIA COLETIVA. QUEIXA-CRIME. DESCRIÇÃO MÍNIMA DAS CONDUTAS PRATICADAS PELOS DENUNCIADOS. AUSÊNCIA. IMPUTAÇÃO TÃO-SOMENTE EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DE DIRETORES DA SOCIEDADE COMERCIAL. INVIABILIDADE. INÉPCIA CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que nos crimes de autoria coletiva não é necessária a descrição minuciosa da atuação de cada agente na prática delitiva. No entanto, tal circunstância não dispensa a presença de uma descrição mínima vinculando o acusado ao fato criminoso narrado na peça acusatória.

2. Não se admite a inclusão no polo passivo da ação penal, tão-somente em razão da condição de sócio ou pela posição ocupada na instituição, sem a indicação de nenhum outro elemento fático demonstrando o nexo causal entre a atuação do acusado e a prática delitiva, mesmo em se tratando de delito de autoria coletiva que teria sido cometido por meio da utilização de pessoa jurídica.

3. No caso concreto, a queixa-crime imputou aos Recorrentes a prática dos crimes dos arts. 183, inciso I, 184, inciso I, e 195, inciso III, da Lei n. 9.279/1996 e apenas mencionou as suas condições de diretores da sociedade empresária por meio da qual os delitos teriam sido supostamente cometido. Não trouxe nenhuma individualização, por mínima que fosse, acerca da atuação concreta de qualquer um deles para a consumação dos delitos que lhes foram imputados. Nem mesmo foi mencionada qual seria a sua função específica na organização interna da sociedade empresária. Tampouco se indicou quando os fatos típicos teriam sido praticados.

4. A própria queixa-crime abriu um tópico denominado apenas de "indícios de autoria", no qual se limitou a afirmar que os Recorrentes deveriam figurar no polo passivo da ação penal, porque os delitos de violação de patente e de concorrência desleal teriam sido cometidos sob a sua gestão, sem sequer mencionar quando esta teria ocorrido.

5. É evidentemente inepta a peça acusatória, por não cumprir os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, devendo ser rejeitada, nos termos do art. 395, inciso III, do mesmo Estatuto.

6. Recurso especial provido para rejeitar a queixa-crime.

(STJ - REsp n. 1.931.069/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 26/4/2023.) (grifo nosso)

Por fim, sustenta a defesa que não houve reconhecimento formal dos acusados, nos termos do art. 226 do CPP.

Contudo, a jurisprudência consolidada entende que o procedimento previsto no art. 226 do CPP constitui recomendação metodológica, não sendo requisito absoluto de validade da prova quando a identificação do agente se dá por outros meios.

No caso concreto, os apelantes foram identificados:

a) no documento oficial de condução da vítima

b) nos registros da delegacia

c) nas imagens de câmeras de segurança

Portanto, inexiste qualquer dúvida relevante acerca da identidade dos agentes envolvidos.

II.2 DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa sustenta, em sede recursal, que houve equívoco na fixação da pena-base pelo juízo de primeiro grau, argumentando que a reprimenda teria sido estabelecida em patamar excessivo em relação ao mínimo legal previsto para o delito de abuso de autoridade (art. 13, II, da Lei n.º 13.869/2019). Sustenta, em síntese, que a elevação da pena-base teria ultrapassado o parâmetro jurisprudencial de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, sem a devida fundamentação concreta, motivo pelo qual pleiteia a sua redução.

Conforme se extrai da sentença, o magistrado de origem procedeu à fixação da pena observando a metodologia trifásica prevista no art. 68 do Código Penal, analisando inicialmente as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo diploma legal. A partir dessa avaliação, fixou a pena-base em 02 (dois) anos de detenção, valor que, embora superior ao mínimo legal previsto para o tipo penal, foi estabelecido dentro dos limites legais da sanção abstratamente cominada.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que a fixação da pena-base não está rigidamente vinculada ao critério matemático de 1/6, tratando-se de parâmetro meramente orientador, sendo possível ao magistrado adotar fração diversa quando entender necessário, desde que o faça de forma fundamentada e dentro dos limites da proporcionalidade.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 2º, CAPUT, DA LEI N. 12.850/2013. TESES NÃO PREQUESTIONADAS. SÚMULAS N. 282/STF E 356/STF. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA DAS PENAS. CULPABILIDADE. FUNDAMENTO CONCRETO, SUFICIENTE E IDÔNEO. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM INCREMENTADO À PENA-BASE. NÃO CONFIGURADA. APRESENTAÇÃO DE MOTIVAÇÃO PARTICULARIZADA. REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. RÉU REINCIDENTE. REGIME FECHADO. ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. ARTIGO 44, INCISOS I, II E III, DO CÓDIGO PENAL. PREJUDICADO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

1. Inviável a apreciação de matéria constitucional por esta Corte Superior, ainda que para fins de prequestionamento, porquanto, por expressa disposição da própria Constituição Federal (art. 102, inciso III), se trata de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.

Precedentes.

2. Não foram objeto de debate pelo Tribunal de origem, no acórdão recorrido, tampouco foram objeto de embargos de declaração, as teses sustentadas nas razões do recuso especial atinentes (i) à nulidade decorrente de cerceamento de defesa (e-STJ fl. 489); (ii) à nulidade das decisões que deferiram as interceptações telefônicas, por motivação insuficiente e ausência de provas da titularidade das linhas (e-STJ fls. 500); (iii) à absolvição, por ausência de provas da estabilidade entre o recorrente e a organização criminosa, e por falta de comprovação da finalidade de praticar diversos crimes (e-STJ fls. 515/516); (iv) ao afastamento dos incrementos realizados a título de maus antecedentes e de reincidência, por inobservância à regra da "prescritibilidade das penas" (e-STJ fls. 519/520); (v) à desproporcionalidade do quantum fixado para o dia-multa (e-STJ fl. 522); e (vi) à restituição do dinheiro e do aparelho de telefone celular apreendidos, por ausência de motivação para a decretação de perdimento dos bens (e-STJ fls. 525/526). Nesse contexto, tais matérias não podem ser analisadas por esta Corte Superior, sob pena de frustrar a exigência constitucional do prequestionamento.

Incidência das Súmulas n. 282/STF e 356/STF.

3. No que concerne ao pleito absolutório, fundado na aduzida insuficiência de provas e na impossibilidade de condenação lastreada exclusivamente em elementos de informação colhidos na fase inquisitiva, a Corte local manteve a condenação do recorrente pela prática do delito do artigo 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013, concluindo, com fundamento em contexto fático-probatório constituído por provas válidas, regularmente submetidas ao crivo do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, terem sido comprovadas a materialidade e a autoria do crime.

4. A Corte local assentou que as provas carreadas aos autos se mostram suficientes para demonstrar que o ora recorrente integrava a organização criminosa denominada "Primeiro Comando da Capital (PCC)", notadamente, diante do relatório de análise criminal do celular do réu, apreendido em cumprimento de mandado de busca e apreensão deferido a partir de informações obtidas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), do Ministério Público do Estado de São Paulo, no curso de investigação e interceptação telefônica realizadas no Procedimento Investigatório Criminal n. 01/2022, "que buscava apurar informações a respeito de integrantes da organização criminosa denominada "PCC", pertencentes ao alto escalão da cúpula da facção e que exerciam suas funções na intitulada "área regional da 016", atuando a partir da cidade de Franca", oportunidade em que se constatou "o envolvimento do réu, vulgo "Popô, 2K", com a referida organização" (e-STJ fl. 454). 5. O Tribunal a quo consignou que a análise do conteúdo do celular do recorrente permitiu a obtenção de "diversas imagens e símbolos sabidamente alusivos à facção criminosa autointitulada "Primeiro Comando da Capital - PCC", tais como palhaços e "yin e yang", bem como mensagens escritas e em áudio com expressa menção a terminologias próprias daquela, .. e cujos teores evidenciam que ele tinha contato direto com diversos outros membros da referida organização criminosa, seja pelas referências de diversos vulgos, seja porque repassava contatos a outros integrantes identificando-os como "irmão" ou, ainda, porque recebia pedidos expressos para que o fizesse, sendo certo que, em um dos áudios, um membro da facção se identifica como "Irmão Ravi, Disciplina do Interior da 016" e pede que o réu indique o nome de algum outro membro "da Fora do Ar de Ribeirão Preto, do CDP de Ribeirão Preto", não havendo dúvidas, portanto, de que o réu integra pessoalmente a facção criminosa "PCC"

.. " (e-STJ fls. 454/455).

6. A Corte local ponderou que, "nas mensagens, o réu é chamado por seus vulgos na organização criminosa, quais sejam, "Gordão", "Popô" e "2K" e, inclusive, o próprio acusado se identifica como o último deles em uma das conversas (fls. 68/70, 72 e 75), sendo certo que, o primeiro deles, já constava dos dados de qualificação da folha de antecedentes do réu (fls. 82)" (e-STJ fls. 454/455).

7. Nesse contexto, a desconstituição das conclusões alcançadas pelo Tribunal a quo, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, no intuito de abrigar a pretensão absolutória, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do contexto de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.

8. A Corte local manteve o édito condenatório com fundamento em auto de busca e apreensão e em relatório de análise criminal do celular do réu, elaborado por membros do MPSP/GAECO, o qual "foi trazido à fase processual na condição de prova não repetível .. " (e-STJ fl. 459), e ao qual "as partes tiveram amplo acesso .. , não havendo, salvo meras especulações, qualquer evidência de alteração, exclusão ou distorção do referido conteúdo" (e-STJ fl. 456). Assim, forçosa a conclusão de que a condenação foi prolatada com fundamento em provas cautelares e irrepetíveis consistentes na degravação de mensagens de texto e de áudio extraídos do celular do réu (e-STJ fl. 324) , sujeitas a contraditório diferido durante a instrução penal, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP.

Precedentes.

9. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

10. A pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. Precedentes.

11. Para fins de individualização da pena, a vetorial culpabilidade diz respeito ao juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, ao maior ou menor grau de censura do comportamento do acusado, não se confundindo com a verificação da ocorrência dos elementos para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

12. A participação em organização criminosa com vasta extensão (grande porte), dedicada ao exercício de diversas atividades criminosas e integrada por membros presentes em diferentes unidades da Federação, como é o caso do "Primeiro Comando da Capital - PCC", extrapola a gravidade ínsita ao tipo penal (art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013), constituindo fundamentação concreta, suficiente e idônea para amparar o afastamento da basilar do respectivo mínimo legal. Precedentes.

13. A ausência de limites preestabelecidos pelo Código Penal para a exasperação da pena-base em decorrência do reconhecimento de circunstâncias judiciais negativas é fator que confere ao magistrado - observado seu livre convencimento motivado - certa margem de escolha da fração mais adequada às peculiaridades do caso concreto.

14. A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça.

15. Com efeito, "não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)" (AgRg no HC n. 603.620/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 9/10/2020). 16.

Diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência desta Corte Superior consolidaram o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 sobre o mínimo legal ou o critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada vetorial desfavorável, frações que se firmaram em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior.

Precedentes.

17. É assente na jurisprudência desta Corte Superior que o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena. Precedentes.

18. Na hipótese dos autos, o Tribunal local, em decorrência da valoração negativa de 2 vetoriais (culpabilidade e antecedentes), fixou a pena-base do ora recorrente, pela prática do delito do art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013, 2 anos, 4 meses e 24 dias acima do mínimo legal, apresentando motivação particularizada, suficiente e idônea para justificar, em relação à culpabilidade, a necessidade de elevação em patamar superior, consistente no fato de o recorrente integrar "uma das organizações criminosas mais perigosas e temidas do país, com membros presentes em diversos estados brasileiros" (e-STJ fl. 462), no caso o "PCC", não havendo falar em manifesta desproporcionalidade.

19. É imprescindível, para a fixação de regime mais gravoso, a apresentação de motivação concreta, fundada na reincidência, nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, ou na gravidade concreta do delito, evidenciada esta última pelo modus operandi que desborde dos elementos normais do tipo penal violado. Precedentes.

20. Na espécie, em que pese a reprimenda corporal definitiva tenha sido fixada em quantum superior a 4 anos e não excedente a 8 anos (e-STJ fl. 465), o réu, além de reincidente, teve a pena-base fixada acima do mínimo legal em razão da existência de circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e antecedentes), o que justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado, na forma do art. 33, § 3º, do CP.

Precedentes.

21. Prejudicado o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ex vi do art. 44, incisos I, II, e III, do CP, ante o não acolhimento das pretensões anteriores.

22. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(STJ - AREsp n. 2.747.177/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 21/10/2025.) (grifo nosso)

No caso concreto, verifica-se que o magistrado sentenciante analisou o contexto fático-probatório da causa e entendeu pela fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal, reputando que tal reprimenda seria mais adequada à reprovação da conduta praticada. Não se observa, nessa análise, qualquer manifesta desproporcionalidade que autorize a intervenção desta instância revisora, sobretudo porque a pena final permaneceu dentro dos limites legais do tipo penal aplicado.

Superada a primeira fase da dosimetria, não houve reconhecimento de circunstâncias agravantes ou atenuantes capazes de alterar o quantum estabelecido na etapa anterior.

Na terceira fase, igualmente não foram identificadas causas de aumento ou de diminuição da pena que pudessem modificar o resultado final da reprimenda, razão pela qual a pena definitiva permaneceu fixada em 02 (dois) anos de detenção.

No que concerne ao regime inicial de cumprimento da pena, o magistrado de origem corretamente aplicou o disposto no art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal, estabelecendo o regime inicial aberto, medida compatível com a quantidade de pena aplicada e com as condições pessoais dos acusados.

Além disso, verificando o preenchimento dos requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, o juízo sentenciante procedeu à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de 03 (três) salários mínimos vigentes à época do fato, devidamente atualizada, a ser paga no prazo fixado após o trânsito em julgado da decisão.

Tal providência revela, inclusive, a adoção de solução penal menos gravosa e mais adequada às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Diante desse cenário, não se identifica qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria realizada pelo magistrado de primeiro grau, razão pela qual não há fundamento jurídico suficiente para a alteração da pena aplicada, devendo ser mantida integralmente a sentença neste ponto.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
das Apelações Criminais interpostas por
ANDRIL ORLEY DE OLIVEIRA ALVES e ELTON ALFAIA CARVALHO
e, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ
, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para desclassificar a imputação originalmente formulada para o delito previsto no art. 13, inciso II, da Lei n.º 13.869/2019 (Lei de Abuso de Autoridade), condenando os recorrentes à pena de 02 (dois) anos de detenção, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária correspondente a 03 (três) salários mínimos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 07/04/2026